Tribunal: STF
Processo: RE 1423825
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 11):



    “EMENTA RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INCLUSÃO DA UNIÃO – TEMA 793 DO STF – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 12), não foram acolhidos (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE JACUTINGA aponta violação ao art. 23, II, da Constituição Federal, e à tese fixada no Tema 793 da repercussão geral. 



    Alega, em síntese, que a responsabilidade para o fornecimento dos medicamentos postulados é da UNIÃO, conforme as regras de repartição de competência do SUS. Todavia, o acórdão recorrido, a despeito de tratar-se de medicamentos não inclusos na lista do SUS, manteve a condenação do recorrente, sem determinar o direcionamento à UNIÃO, sob o fundamento de responsabilidade solidária dos entes federados. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para direcionar “a demanda aos ente(s) responsável(is) e o ressarcimento ao Município que suportou a obrigação, conforme a nova interpretação do STF quanto a solidariedade do art. 23, II da CF (Tema 793)” (Doc. 14, fl. 13). 



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 15).



    A ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do RE 1366243, Tema 1234 (Doc. 16).



    Em nova análise da questão, o Juízo local afastou a incidência do Tema 1234 da repercussão geral, ao fundamento de que “a procedência do pedido baseou-se em análise probatória que não abrangeu de forma exaustiva os elementos previstos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234, todos do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que, embora o acórdão tenha sido prolatado antes da edição das referidas súmulas e da fixação das teses nos temas mencionados, a única modulação de efeitos promovida até o momento referiu-se ao deslocamento de competência” (Doc. 18). Em seguida, determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 2/9/2021 em face do MUNICÍPIO DE JACUTINGA, visando ao fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.



    Em análise da questão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e manteve a competência da Justiça Comum para processamento da causa, ainda em momento anterior ao julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral (Doc. 11).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2/9/2021, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da Justiça Comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente